Tribunal: STF
Processo: RE 226855
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-31
Data de publicação: 2000-08-31

Ementa:
EMENTA: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
Natureza jurídica e direito adquirido. Correções monetárias
decorrentes dos planos econômicos conhecidos pela denominação
Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos meses de abril e de
maio de 1990) e Collor II.
- O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao
contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem
natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e
por ela ser disciplinado.
- Assim, é de aplicar-se a ele a firme jurisprudência
desta Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime
jurídico.
- Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos
Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês de abril de
1990), não há questão de direito adquirido a ser examinada,
situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal
infraconstitucional.
- No tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto
ao mês de maio de 1990) e Collor II, em que a decisão recorrida se
fundou na existência de direito adquirido aos índices de correção
que mandou observar, é de aplicar-se o princípio de que não há
direito adquirido a regime jurídico.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido,
para afastar da condenação as atualizações dos saldos do FGTS no
tocante aos Planos Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no
mês de maio de 1990) e Collor II.